Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. INSUBSISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADA PELO PRÓPRIO ADVOGADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO POSTERIOR DO FEITO EM RELAÇÃO AO CREDOR REMANESCENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais foi regularmente recebido pelo Juízo, posteriormente informado pelo próprio exequente o adimplemento integral do crédito, com requerimento de exclusão de seu nome do polo ativo.
2. A inexistência de segmento executivo remanescente em favor do apelante afasta a tese de error in procedendo, pois não houve supressão de direito, tendo o crédito sido extinto por pagamento antes da prolação da sentença.
3. A extinção do processo com fundamento nos arts. 485, X, e 76, §1o, I do CPC, decorreu da falta de regularização da representação processual do credor remanescente, circunstância alheia ao apelante e que não autoriza o retorno dos autos para prosseguimento de execução inexistente.
4. Recurso conhecido e não provido.